Tribunal: TJES
Processo: 5014169-06.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014169-06.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELIO LAUAR

APELADO: LUDARIO COLLI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, que visava afastar a validade de notificação extrajudicial de oposição à prorrogação contratual em contrato de locação comercial. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da regularidade da notificação, especificamente pela ausência de poderes dos advogados subscritores à época do envio e pela suposta ausência de comprovação da entrega válida do documento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a alegada ausência de poderes dos advogados signatários da notificação extrajudicial; (ii) avaliar se a ausência de manifestação sobre eventual vício na entrega da notificação compromete a validade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. A questão da validade da notificação extrajudicial foi expressamente analisada no acórdão embargado, com fundamento na ciência inequívoca do locatário quanto ao conteúdo da notificação, enviada dentro do prazo legal ao endereço do imóvel locado.

5. A ausência de outorga de poderes no momento da notificação não representa omissão relevante, mas ponto acessório que não compromete a eficácia do ato, uma vez que a ciência do notificado restou demonstrada.

6. Os embargos intentam rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida, o que não é admissível na via estreita dos embargos declaratórios.

7. Diante da tentativa de reexame de matéria já enfrentada, configura-se o caráter protelatório do recurso, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, impondo-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

8. Descabe a majoração de honorários prevista no art. 85, §11, do CPC, por se tratar de embargos de declaração, que não ensejam tal acréscimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Não há omissão no acórdão que analisa, de forma clara e fundamentada, a validade da notificação extrajudicial em contrato de locação comercial.

2. Embargos de declaração utilizados para rediscutir o mérito da decisão configuram abuso do direito de recorrer e ensejam aplicação de multa por caráter protelatório.

3. A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica aos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, e 85, §11; Lei nº 8.245/1991, arts. 56 e 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.177.712/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; AgInt no AREsp n. 2.830.969/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CÉLIO LAUAR
contra acórdão, desta relatoria, que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que: (I) o v. acórdão é omisso quanto à análise da regularidade da notificação extrajudicial apresentada pelo embargado, notadamente pela ausência de habilitação dos advogados que a subscreveram à época do envio; (II) a postagem da notificação se deu em data anterior à outorga de poderes aos advogados signatários, o que comprometeria a validade do ato; (III) nenhuma das notificações juntadas aos autos contém assinatura de recebimento, tampouco comprovação segura de que se referem ao mesmo documento constante nos autos; (IV) o reconhecimento da mencionada omissão poderia, em tese, conduzir à modificação do julgado, ante a ausência de eficácia jurídica da notificação por falta de prova de representação legítima do locador.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que se reconheça a omissão apontada, com possível modificação do julgado e provimento da apelação cível, diante da alegada nulidade da notificação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, assinalando que o recurso busca rediscutir o mérito da decisão, o que é incompatível com a via eleita.
Requer, ainda, a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no art. 1.026, §2º, do CPC, e a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a “falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala o mesmo autor (págs. 550/551), que se verifica “este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”. E continua: “É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando “o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra
Código de Processo Civil Comentado
, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, os embargos de declaração opostos por
CÉLIO LAUAR
sustentam a existência de omissão no v. acórdão, por não haver manifestação sobre a suposta ausência de poderes dos advogados subscritores da notificação extrajudicial — fato que, segundo alega, comprometeria a validade da manifestação de oposição à prorrogação contratual.

Todavia, após minucioso exame do julgado, constata-se que a questão essencial — validade da notificação extrajudicial — foi
efetivamente enfrentada
por este eg. colegiado, com clareza, coerência e fundamentação suficiente. O julgado embargado reconheceu que a notificação foi enviada ao endereço do imóvel locado, com comprovação de recebimento, e, sobretudo, que o embargante teve ciência inequívoca do seu conteúdo, inclusive mencionando o nome do advogado remetente em mensagens registradas nos autos.

A ementa do julgado embargado deixa claro que:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DESPEJO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedidopara declarar a rescisão do contrato de locação comercial, determinar o despejo do imóvel e condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O apelante sustenta que, tratando-se de locação por prazo indeterminado, a notificação extrajudicial não foi válida, pois foi recebida por terceiro, sem identificação de remetente e sem declaração de conteúdo. Alega, ainda, que não foi respeitado o prazo de 30 dias previsto no art. 57 da Lei nº 8.245/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a notificação extrajudicial enviada pelo locador ao locatário foi válida para demonstrar a oposição à prorrogação automática da locação; (ii) definir se a ausência de notificação formal diretamente recebida pelo locatário compromete a eficácia do ato e a procedência do pedido de despejo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 8.245/1991, art. 56, caput, dispõe que, nos casos de locação não residencial, o contrato por prazo determinado cessa de pleno direito ao término do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.

4. O parágrafo único do art. 56 estabelece que, havendo permanência do locatário no imóvel por mais 30 dias após o vencimento do contrato, sem oposição do locador, ocorre a prorrogação automática por prazo indeterminado.

5. O locador promove a notificação extrajudicial dentro do prazo legal (21/09/2022), o que demonstra oposição expressa à prorrogação do contrato. A correspondência, enviada ao endereço do imóvel locado com aviso de recebimento, foi recebida por terceiro, mas tal circunstância não invalida o ato, conforme precedentes que consideram válida a notificação entregue no endereço informado contratualmente.

6. A conversa registrada nos autos confirma que o locatário teve ciência inequívoca da notificação, inclusive mencionando o nome do advogado que a enviou, demonstrando que o objetivo do ato foi atingido.

7. O prazo de 30 dias para desocupação foi respeitado, considerando-se que o contrato findou em 01/09/2022 e a notificação foi realizada antes do término do período de prorrogação automática, inexistindo qualquer irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A notificação extrajudicial enviada pelo locador ao endereço do imóvel locado, com aviso de recebimento, é válida mesmo quando recebida por terceiro.

2. Nos contratos de locação comercial, a oposição expressa à prorrogação automática do contrato, manifestada no prazo legal, impede a continuidade da locação por prazo indeterminado.

(...).

A tese da ausência de procuração válida à época da notificação não representa ponto omisso, mas
aspecto acessório e irrelevante
, diante da linha argumentativa construída no julgamento, baseada na
eficácia do ato e na ciência do notificado
— sendo, portanto, matéria
já examinada sob ângulo suficiente
.

Note-se, ainda, que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito do julgado, o que é
incabível na via dos embargos de declaração
. O inconformismo com o resultado não se confunde com vício de omissão.

Posto isso, em que pese a irresignação do embargante,
não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso
, razão pela qual
conheço e nego provimento aos presentes embargos de declaração
.

Por fim, registra-se que, segundo já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o mérito de questão efetiva e adequadamente decidida. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.177.712/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Nesse contexto, identifico o manifesto propósito protelatório dos embargos, razão pela qual aplico a multa do art. 1.026, §2º, do CPC, que fixo em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Inaplicável, do mesmo modo, o disposto no art. 85, §11, do CPC, por se tratar de embargos de declaração.
1

É como voto.

1
(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido. (...). (AgInt no AREsp n. 2.830.969/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.